Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FIDELIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à pretensão de alterar os critérios para correção monetária, é imperioso que o cumprimento de sentença guarde fidelidade ao título executivo judicial. O título executivo é claro quanto aos critérios para cálculo dos juros de mora e correção monetária, não havendo plausibilidade na pretensão de alterá-los no curso do cumprimento de sentença.
2. A decisão recorrida não observou a majoração dos honorários advocatícios determinada no julgamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, assiste razão ao recorrente acerca da necessidade de majoração dos honorários.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.